Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL EM FACE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PACIENTE. CIÊNCIA DO ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC. O autor/apelado oferece o serviço hospitalar ao mercado de consumo, ao passo que o apelante/réu é destinatário final do serviço. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a solução da controvérsia se dá pela aplicação simultânea e coordenada - diálogo das fontes - entre o CDC e as leis civil - CC e processual civil - CPC.
2. Nesse contexto, o hospital autor deve demonstrar sua pretensão de cobrança, por meio da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). No caso, o hospital comprovou os fatos capazes de responsabilizar o paciente réu pela cobrança das despesas hospitalares.
3. O acervo probatório demonstra que o plano de saúde não autorizou a internação do réu, o que foi informado ao seu acompanhante. O réu assinou termo de responsabilidade, o qual prevê ciência e autorização para a cobrança das despesas médicas.
4. O serviço hospitalar foi prestado e a despesa é existente. O hospital não exerce ingerência sobre a relação contratual firmada entre o segurado e o plano de saúde; sequer possui legitimidade para requerer do plano o direito de ressarcimento que é próprio do autor. Em face da negativa do plano de saúde, é lícita a conduta que busca o adimplemento do débito por meio dos métodos usuais de cobrança, conforme se verifica no caso.
5. O réu/apelante não requereu a denunciação à lide do plano de saúde em nenhum momento. Assim, caso entenda que a negativa do plano de saúde foi indevida, deve propor ação própria para exercer seu direito de regresso contra a seguradora.
6. Recurso conhecido e desprovido.